Tribunal: STF
Processo: RE 1370125
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 100, § 8º, DA LEI MAIOR.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO. LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA RPV. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSIGNADA PELA CORTE A QUO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. 



    Alega indevido o cumprimento da requisição de pequeno valor, na forma autônoma, por se tratar de honorários advocatícios contratuais e não sucumbenciais. Defende que tal crédito seja integrado ao principal, para dedução e entrega ao causídico pela parte credora. Aduz inaplicável o instituto da preclusão consumativa por se tratar de matéria de ordem pública. Aparelhado o recurso na violação do art. 100, § 8º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que determinou a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, nos termos da Lei Estadual nº 17.205/2019. Acrescenta que a decisão de mérito não foi impugnada no momento oportuno, ocasionando o reconhecimento da preclusão consumativa pelo Juízo de origem. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Lei 17.205/19 – Fixação de novos parâmetro para pagamento de obrigações de pequeno valor – Novel legislação que não pode retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas – Destaque da verba honorária – Questões decididas em decisão anterior, não objeto de inconformismo – Preclusão consumativa – Inércia do Agravado no prazo legal – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada no art. 100, § 8º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011.



    A orientação jurisprudencial acima é aplicável, inclusive, quanto às matérias de ordem pública. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. PRÊMIO. PAGAMENTO EM ATRASO.ALEGAÇÃO E OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 909076 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07-11-2017)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à “incompetência da Justiça do Trabalho”, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal assegura ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Precedentes: RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 912986 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07-08-2017)



    Verifico, ademais, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido – preclusão da matéria ante a ausência de impugnação a tempo e modo –, o qual restou precluso em virtude do não interposição de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27-06-2013)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora